Tribunal: STF
Processo: RHC 122967
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. FATOS DATADOS DE 2011. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedido contrário à reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 192 do RI/STF). 2. A posse de arma de fogo com numeração raspada não está abrangida pela vacatio legis prevista nos art. 30 a 32 da Lei 10.826/03. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.